Tribunal: TJSP
Processo: 0007605-73.2009.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2007 e 2008 – Município de Franco da Rocha - CDA – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão da transferência do imóvel em período anterior ao ajuizamento – Não cabimento – Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.